Tribunal: STF
Processo: HC 72493
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". CITAÇÃO
POR  EDITAL.  INOCORRENCIA  DE  NULIDADE.  DOSIMETRIA  DA  PENA. MAUS
ANTECEDENTES.  PRESCRIÇÃO:  INOCORRENCIA.  REGIME  DE  CUMPRIMENTO DA
PENA.
            I.  - Citação por edital de forma regular, dado que o réu
não foi encontrado nos enderecos constantes dos autos.
            II.  -  Pena-base  fixada  corretamente  acima  do minimo
legal, em razão dos maus antecedentes do réu.
            III.  -  Pena  fixada  em  quatro  anos  de  detenção.  A
prescrição   consumar-se-ia  em   oito  anos   (CP,  art.   109,  V).
Inocorrencia  de prescrição, no caso, porque não decorridos oito anos
entre  a data do fato e a do recebimento da denuncia e entre esta e a
data da publicação da sentença.
            IV.  - Questões  referentes ao  regime de  cumprimento da
pena deverao ser submetidas ao Juízo das Execuções Penais.
            V. - H.C. indeferido.